Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-53.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806098-53.2023.8.14.0015

APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806098-53.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: RONILSON DOS SANTOS SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. AGENTE CIENTE DE QUE O COMPARSA ESTAVA ARMADO. ASSUNÇÃO DO RISCO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), em razão da subtração de arma de fogo de um guarda municipal, com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) determinar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para roubo, com base na tese de cooperação dolosamente distinta; (ii) verificar a necessidade de reforma da dosimetria, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (iii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em face das atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de cooperação dolosamente distinta não se aplica quando o agente, mesmo não sendo o autor dos disparos, participa da empreitada criminosa ciente de que seu comparsa está armado, assumindo o risco do resultado mais grave, conforme a teoria monista adotada pelo Código Penal e a jurisprudência consolidada.

4. A não recuperação da res subtraída constitui consequência inerente aos crimes patrimoniais, não sendo fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime e a consequente exasperação da pena-base.

5. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

No crime de latrocínio, o coautor que participa do roubo ciente do emprego de arma de fogo por seu comparsa responde pelo resultado morte, ainda que não tenha sido o autor dos disparos, pois assume o risco do resultado mais gravoso, afastando-se a tese de cooperação dolosamente distinta.

2.

A não recuperação da
res furtiva
é um desdobramento natural dos crimes contra o patrimônio e não constitui, por si só, fundamento válido para exasperar a pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

3.

Conforme a Súmula 231 do STJ, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 29, § 2º, 59, 65, I e III, 'd', e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 819.111/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024. TJPA, Revisão Criminal nº 0819224-84.2024.814.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 25.02.2025. STJ, AgRg no REsp 2048133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023. TJPA, Apelação Criminal nº 0800295-81.2022.8.14.0029, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
RONILSON DOS SANTOS SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 109861504), que o condenou à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 20051397) que, no dia 27 de agosto de 2023, por volta das 21h50min, em uma escola pública no município de Castanhal/PA, o denunciado, em concurso de pessoas com o comparsa Walber de Castro Amorim, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma arma de fogo pertencente à vítima Raimundo Edinaldo Lopes de Sousa, guarda municipal em serviço, sendo que da violência resultou a morte da vítima.

A denúncia foi recebida em 19/07/2023 (ID 97095706). Após regular instrução, com a apresentação de resposta à acusação (ID 103831775), oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, as partes apresentaram suas alegações finais por memoriais (MPPA no ID 106408611 e Defesa no ID 109442105).

A defesa, em suas razões recursais (ID 20051572), pugnou pela reforma da sentença, pleiteando a desclassificação do crime para roubo, com base na tese de cooperação dolosamente distinta. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da Súmula 231 do STJ para que as atenuantes da confissão e da menoridade pudessem reduzir a pena aquém do mínimo.

Em contrarrazões (ID 20051575), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 20823517), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em duas teses principais: a desclassificação do crime de latrocínio para roubo e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. Analiso cada uma delas separadamente.

2.1. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO (COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA)

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de roubo, sob o argumento de que o apelante não possuía o dolo de matar, tendo sua participação se limitado ao crime patrimonial, configurando a hipótese de cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou sua participação na empreitada criminosa, afirmando que foi com seu comparsa Walber para praticar um roubo e que sabia que este portava uma arma de fogo.

A versão do réu de que não desejava o resultado morte e que apenas seu comparsa efetuou os disparos não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo latrocínio. Testemunhas oculares, como
Jersyca Cristina de Matos Bento
e
Ana Claudia Saraiva Monteiro
, foram claras ao afirmar que os agentes chegaram ao local já atirando e gritando "perdeu", demonstrando um dolo que ia além da simples subtração. Ademais, a testemunha
Maria Dejany Aguiar Cordeiro
, esposa da vítima, relatou que o apelante era vizinho e sabia que a vítima era guarda municipal, o que torna ainda mais previsível a possibilidade de reação e de um desfecho violento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao aplicar a teoria monista ou unitária, segundo a qual, havendo prévia convergência de vontades para a prática do roubo com emprego de arma, todos os agentes respondem pelo resultado mais grave, ainda que não tenham sido os executores diretos da violência que resultou na morte. Ao anuir com o uso do artefato bélico, o agente assume o risco de sua utilização e de todas as suas consequências previsíveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONCURSO DE PESSOAS. [...] "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" [...] II. In casu, constatou-se a previsibilidade do resultado morte, uma vez que "Anderson acompanhando Alan, resolveram assaltar um taxista,
estando o Alan armado, assumindo, com isso, os riscos da ação, inclusive com a previsibilidade do resultado morte, ainda que fulcrado no dolo eventual
[...]" (STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

REVISÃO CRIMINAL. [...] LATROCÍNIO – [...] INCABÍVEL PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
EMBORA O PETICIONÁRIO NÃO TENHA EFETUADO OS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA FATAL, HOUVE PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES E COOPERAÇÃO PARA PRÁTICA DO LATROCÍNIO
[...]. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0819224-84.2024.814.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, Julgamento: 25/02/2025) – destaquei.

Dessa forma, estando comprovado que o apelante aderiu à conduta de praticar um roubo com emprego de arma de fogo, assumiu o risco do resultado morte, não havendo que se falar em cooperação dolosamente distinta. Rejeito, portanto, o pleito desclassificatório.

2.2. DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação das atenuantes abaixo do piso.

2.2.1. Da Pena-Base

O juízo sentenciante exasperou a pena-base para 30 (trinta) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Assiste parcial razão à defesa.

A valoração negativa das
consequências do crime
, fundamentada na não recuperação da arma de fogo subtraída, não se sustenta. A perda patrimonial definitiva da vítima é um desdobramento inerente aos crimes de natureza patrimonial, como o latrocínio. Para que tal circunstância justifique o aumento da pena-base, seria necessário demonstrar um prejuízo que extrapolasse o ordinário do tipo penal, o que não foi feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. "
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio
, dos quais o roubo é espécie,
de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) – destaquei.

Este entendimento é compartilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

Apelo Criminal. Furto Qualificado. [...] Contudo,
a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não recuperação integral dos bens furtados, é inadequada e deve ser afastada
. (TJ-PA – Apelação Criminal: 08002958120228140029, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime. Contudo, as demais circunstâncias (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) foram devidamente fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau, com base na premeditação, na comprovada participação do réu em facção criminosa e na audácia demonstrada pela execução do crime na entrada de uma escola em horário de funcionamento, o que justifica a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, embora em patamar inferior ao fixado.

2.2.2. Da Aplicação das Atenuantes e a Súmula 231 do STJ

A defesa requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para que as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devidamente reconhecidas na sentença, possam reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores, que, em sede de repercussão geral (Tema 158/STF) e de recurso repetitivo (Tema 190/STJ), firmaram o entendimento de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal cominado em abstrato. Tal entendimento foi consolidado na
Súmula 231 do STJ
:
"
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Portanto, mantenho a aplicação da Súmula 231 do STJ, impossibilitando a redução da pena provisória aquém do mínimo legal.

2.3. DO RECÁLCULO DA PENA

Passo, pois, ao redimensionamento da sanção.

Na primeira fase
, afastada a valoração negativa das consequências do crime, remanescem três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime). Adotando-se o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa, incidente sobre o intervalo de 10 (dez) anos entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, resulta em um acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada.

Assim, partindo-se da pena mínima de 20 (vinte) anos, o aumento decorrente das três moduladoras totaliza 3 (três) anos e 9 (nove) meses, razão pela qual fixo a pena-base em
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. De forma proporcional, a pena de multa-base fica estabelecida em
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, a pena privativa de liberdade não pode ser conduzida a patamar inferior ao mínimo legal. Desse modo, embora reconhecidas as atenuantes, reduzo a reprimenda ao piso legal, estabelecendo a pena provisória em 20 (vinte) anos de reclusão. Para a pena de multa, inaplicável o referido óbice, promovo a redução em 2/6 (dois sextos), fixando-a em
124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa
, mantendo o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, 2º, “a”, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e redimensionando a pena definitiva para
20 (vinte) anos de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa
, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025